Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. CÁLCULO DOS ABONOS COM BASE NA CARGA HORÁRIA DO PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. POSTERGADA. APURAÇÃO DO VALOR REALMENTE DEVIDO. ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o pedido de pagamento dos abonos com base no regime de plantão, indeferiu o destaque dos honorários contratuais e postergou a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença para depois da apuração do valor efetivamente devido.
2. O acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato da ação coletiva n.o 2012.01.1.135868-9 reconheceu o direito dos servidores plantonistas a usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos da LC n.o 840/2011, e não a 5 (cinco) dias de plantão. Entender de modo contrário, além de desvirtuar o próprio fundamento do acórdão, que se baseou no tratamento igualitário entre servidores plantonistas e não plantonistas, constituiria ofensa à coisa julgada.
3. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao Poder Público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado.
4. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso.
5. Uma vez postergada, justificadamente, a fixação dos honorários advcatícios da fase de cumprimento de sentença para depois de apurado o valor efetivamente devido, incabível que o Tribunal arbitre tal verba em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.